Tribunal: TJES
Processo: 5000522-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIDINEI DIAS RODRIGUES

AGRAVADO: ROSINEIA MIRANDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor. O indeferimento baseou-se na suposta condição de empresário do agravante e na propriedade de bens a partilhar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) pode ser afastada com base em indícios que não se confirmam nos autos, como a suposta condição de empresário e a propriedade de bens ilíquidos que constituem o objeto da partilha e se encontram na posse exclusiva da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º). Precedentes do STJ. 4. O agravante apresentou indícios de que não mais exerce atividade empresarial, demonstrando que uma das empresas está em nome de terceiro e a outra foi baixada. Tais elementos, aliados à sua alegação de que subsiste de trabalho braçal como diarista, reforçam a presunção de hipossuficiência. 5. Os bens arrolados na inicial, por constituírem o próprio objeto da partilha e estarem, segundo alegado, na posse exclusiva da agravada, não representam liquidez imediata que permita ao agravante arcar com as custas processuais. É paradoxal utilizar o patrimônio que se busca reaver como fundamento para negar os meios de acesso à justiça para tal fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

Tese de julgamento:
“A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural prevalece quando os elementos utilizados para afastá-la, como a titularidade de bens objeto de partilha e sem liquidez imediata, não são suficientes para comprovar a capacidade da parte de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.722.201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SIDINEI DIAS RODRIGUES

contra a r. decisão que, nos autos da “
ação reconhecimento e extinção de união estável
”

em face de
ROSINEIA MIRANDA DOS SANTOS
,

indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que: (i) a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência deve prevalecer; (ii) atualmente, exerce a função de trabalhador braçal, com renda mensal aproximada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); (iii) os bens arrolados na inicial, incluindo as empresas, encontram-se na posse exclusiva da agravada, sendo justamente o objeto da partilha que se busca com a ação principal; (iv) demonstra, ainda, que uma das empresas está ativa em nome de terceiro e a outra foi baixada pela agravada, corroborando sua alegação de que não mais detém a condição de empresário.

Em decisão liminar (id. 11816744), esta relatoria deferiu a gratuidade da justiça em âmbito recursal e determinou a intimação da parte agravada.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (id. 13914160), a agravada quedou-se inerte.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000522-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIDINEI DIAS RODRIGUES

AGRAVADO: ROSINEIA MIRANDA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SIDINEI DIAS RODRIGUES

contra a r. decisão que, nos autos da “
ação reconhecimento e extinção de união estável
”

em face de
ROSINEIA MIRANDA DOS SANTOS
,

indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que: (i) a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência deve prevalecer; (ii) atualmente, exerce a função de trabalhador braçal, com renda mensal aproximada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); (iii) os bens arrolados na inicial, incluindo as empresas, encontram-se na posse exclusiva da agravada, sendo justamente o objeto da partilha que se busca com a ação principal; (iv) demonstra, ainda, que uma das empresas está ativa em nome de terceiro e a outra foi baixada pela agravada, corroborando sua alegação de que não mais detém a condição de empresário.

Em decisão liminar (id. 11816744), esta relatoria deferiu a gratuidade da justiça em âmbito recursal e determinou a intimação da parte agravada.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (id. 13914160), a agravada quedou-se inerte.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo
primevo
, em síntese, compreendeu que o agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica.

Entretanto, em meu sentir, tal fundamentação não é apta a mitigar a presunção que milita em prol do requerente.

Isso porque, em uma análise primária, própria desta fase de agravo de instrumento, os elementos trazidos aos autos indicam que as premissas utilizadas pelo juízo de origem para afastar a presunção de hipossuficiência merecem ser ponderadas com cautela.

Com efeito, no que diz respeito à suposta condição de empresário, o agravante apresenta indícios de que tal condição não reflete sua realidade financeira atual. Os documentos juntados nesta fase preambular (ids. 11775221 e 11775222) demonstram que a empresa “Disk Breja” (CNPJ 49.365.690/0001-71) está registrada em nome de um terceiro, o Sr. Marcos Rodrigues da Silva, e que a empresa “Disk Cerveja Miranda” (CNPJ 19.781.297/0001-06), que estava em nome da agravada, foi formalmente Baixada em 14/02/2023 devido à Extinção por Encerramento Liquidação Voluntária. Tais informações, nesta análise inicial, dão suporte à alegação do agravante de que sua renda advém do seu trabalho como diarista em serviços braçais.

Da mesma forma, a questão da propriedade de bens de valores consideráveis demanda uma análise neste momento processual. Observa-se que os bens arrolados na petição inicial constituem o próprio objeto da partilha que se busca na demanda principal, estando, segundo alega o agravante, na posse exclusiva da agravada. A aparente ausência de liquidez imediata sobre o patrimônio em disputa é um fator relevante que deve ser considerado na avaliação da hipossuficiência.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pelo ora agravante, o que corrobora o deferimento da gratuidade da justiça na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)